Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - APELAÇÃO CÍVEL No. Processo : 0705515-85.2019.8.07.0018 Apelante : ALOYSIO ARAÚJO DA SILVA NONO Apelado : DISTRITO FEDERAL Relator Des. : CARLOS RODRIGUES DECISÃO Nos termos da decisão ao id 13585740, o recorrente foi intimado a anexar provas da alegada hipossuficiência, “anexando aos autos declaração de imposto renda, cópia da CTPS, extratos bancários etc.” Sobreveio a petição, instruída com documentos, ao id. 14142958, em que reprisa os documentos anexados anteriormente e anexa cópia da CTPS, contudo, deixa de juntar a declaração de imposto de renda, documento indispensável a fim de comprovar a ausência de outras rendas e, assim, a alegada condição de hipossuficiência. Outrossim, a decisão que determinou a juntada dos documentos comprobatórios externou a convicção deste magistrado, fundamentada, no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não tendo sido o decisum objeto de recurso. Por fim, o alegado deferimento do benefício em outro processo não tem efeito vinculante. Nesse contexto, ausentes documentos aptos que permitam aferir a alegada hipossuficiência, o indeferimento do benefício pleiteado é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO SUMULAR N. 481 DO STJ. PROVAS INSUFICIENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Nos termos do enunciado sumular n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Na espécie, não há como aferir a alegada incapacidade econômica tomando por base tão somente os limitados extratos trazidos aos autos, fazendo-se necessário cotejá-los com o patrimônio da pessoa jurídica. 4. O simples fato da empresa se encontrar em procedimento liquidatório, por si só, não elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação. 5. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento diante do não recolhimento do preparo, após indeferimento do pleito liminar vindicado no recurso. 6. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1189308, 07041132320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 14/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Logo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado a recolher as custas, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos, com ou sem manifestação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator